Tribunal: TJSP
Processo: 1087075-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Alegação de cobrança de valores relativos a serviços não contratados. Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro e danos morais. Improcedência. Manutenção. A contratação de pacote de serviços não é ilegal. Mera discriminação na cobrança não altera a contratação inicial com a operadora de telefonia móvel. Precedentes desta

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Alegação de cobrança de valores relativos a serviços não contratados. Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro e danos morais. Improcedência. Manutenção. A contratação de pacote de serviços não é ilegal. Mera discriminação na cobrança não altera a contratação inicial com a operadora de telefonia móvel. Precedentes desta Col. Câmara no sentido da legalidade da contratação. Improcedência mantida. Recurso não provido.